Tribunal: STF
Processo: RHC 121106
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES.



    1. Não se admite recurso ordinário em habeas corpus quando os fundamentos não foram apreciados pelo Tribunal de origem.



    2. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise de prova, o reexame do material probatório produzido, a reapreciação da matéria de fato e, também, a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.



    3. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, pois a Recorrente se dedicava a atividade criminosa.



    4. Possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de tráfico de entorpecentes.



    5. Recurso não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para determinar ao juízo da execução da pena competente que examine e decida sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.